Tribunal: TCU
Processo: 029.830/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9799/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.830/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elton Silva dos Santos (XXX.901.337-XX); Francisco Angelo Saboia Junior (XXX.526.567-XX); John Kevin Freitas da Silva (XXX.331.623-XX); Leandro Augusto Souza (XXX.738.626-XX); Leonardo Cruz Theodoro (XXX.829.057-XX); Luiz Otavio Santiago Teixeira Sant Ana (XXX.349.696-XX); Mateus Richard Araujo Santos (XXX.597.012-XX); Paulo Vitor Costa de Souza (XXX.421.647-XX); Thiago Goncalves Alves Monteiro (XXX.878.597-XX); Willian de Lima Paiva (XXX.507.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.